Tribunal: STF
Processo: Pet 380
Classe: Pet
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-15
Data de publicação: 1990-02-15

Ementa:
- EXTRADITANDOS EM CUSTODIA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE DOLARES
AMERICANOS, PARA O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES PESSOAIS E O CUSTEIO
DA DEFESA.
NECESSIDADES NÃO DEMONSTRADAS, TAMPOUCO TENDO SIDO SEQUER ALEGADA
A ORIGEM LICITA DO DINHEIRO.
ACUSAÇÃO DE EXTORSAO MEDIANTE SEQUESTRO E RECEBIMENTO DE RESGATE,
BEM COMO DE ROUBOS DE VALORES, A INDICAR SER PRODUTO, DE TAIS
CRIMES, O NUMERARIO APREENDIDO.
PEDIDO INDEFERIDO.